Tribunal: TJBA
Processo: 8001160-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001160-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: VISIANE DA SILVA BATISTA e outros Advogado(s): ANA CAROLINE SILVA TRABUCO CERQUEIRA, PEDRO BARACHISIO LISBOA AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA NETO Advogado(s): MARIANO RONEY LIMA TELES, JOSE CLAUDIO PEDREIRA RAMALHO, JOSE FERNANDO TOURINHO JUNIOR, LEONARDO VINICIUS SANTOS DE SOUZA EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que indeferiu tutela de urgência para fixação de alimentos compensatórios no valor de 28 (vinte e oito) salários mínimos. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se é possível a concessão liminar de alimentos compensatórios quando ainda pende de reconhecimento judicial a existência de união estável entre os litigantes. III. Razões de decidir 3. Os alimentos compensatórios pressupõem a existência de vínculo conjugal reconhecido, sendo sua concessão sem tal certeza uma inversão da ordem lógica processual e antecipação indevida de efeitos patrimoniais de mérito. 4. A união estável demanda reconhecimento judicial quando há controvérsia sobre sua existência, especialmente diante da negativa expressa da parte adversa. 5. A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo que no caso dos alimentos compensatórios a probabilidade do direito está diretamente relacionada à prévia demonstração do vínculo de convivência. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de alimentos compensatórios pressupõe o prévio reconhecimento judicial da união estável quando há controvérsia sobre sua existência." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.